Tribunal: TJMT
Processo: 1033972-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033972-24.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[AMARILDO GRACIANO - CPF: 694.308.961-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE DA SILVA GAMA - CPF: 058.007.591-54 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMARILDO GRACIANO - CPF: 694.308.961-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO POLICIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS DE PERICULOSIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS –

IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6 E 43, DA TCCR/TJMT
-
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, preso em flagrante na "Operação Ponto Final" pela suposta prática dos crimes de receptação (art. 180, CP) e posse irregular de arma de fogo (art. 12, Lei
n.
10.826/2003), com apreensão de revólver produto de furto e munições.

II. Questão em discussão
:

A questão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, considerando os fundamentos da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

III. Razões de decidir
:

1
. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante dos indícios de integração a organização criminosa envolvida em crimes graves como homicídios, tráfico de drogas e comércio ilegal de armas.

2
. A periculosidade concreta do agente é evidenciada pela apreensão de arma de fogo produto de crime e histórico criminal anterior relacionado ao tráfico de drogas, demonstrando risco de reiteração delitiva.

3
. As circunstâncias do caso concreto, notadamente o contexto de operação policial contra organização criminosa estruturada, tornam inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

4.
Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

5.
As virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante, ainda que se adequadas sejam, não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação (inteligência do Enunciado
Orientativo
n. 43, da TCCR/TJMT).

IV. Dispositivo e tese
:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"É idônea a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública quando evidenciada a periculosidade concreta do agente e sua vinculação a organização criminosa, sendo insuficientes medidas cautelares diversas
"
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312 e 313; CP, art. 180; Lei 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB
;
STJ -
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, j.
em
05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024
;
STJ -
AgRg
no HC n. 873.309/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 22/5/2024
;
TJMT-
N.U 1024032-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023
;
TJMT -
N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/20
24
, Publicado no DJE 11/03/20
24
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado
por
Amarildo G
raciano
e
m favor de
ALEXANDRE DA SILVA GAMA
, apontando como autoridade coatora o Juízo
do Núcleo de Inquéritos Policiais - NIPO
que
,
nos autos da Ação Penal n
.

1021958-76.2024.8.11.0042
,
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Em suas razões
o
impetrante
requer a gratuidade da justiça,

sustenta
ndo
q
ue o
paciente
se encontra
preso preventivamente
pela suposta prática dos crimes de
receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
tipificados nos
arts
. 180
,
do Código Penal e art. 12
,
da Lei n. 10.826/2003
,
em razão da deflagração da “Operação
Ponto
Final”
, sob
o
fundamento d
a
garantia d
a ordem pública
e aplicação da lei penal.

Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, tratando-se de decisão genérica em que não restou
evidenciada a presença dos requisitos autorizadores, sendo que na hipótese
constata
-se a ausência do
periculum
libertatis
, tendo em vista que
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, trabalha regularmente em estabelecimento de lavagem de automóveis,
tem
residência fixa, filho menor, vive em união estável, responde pela suposta prática de tráfico de entorpecentes,
em

que
foi concedida a liberdade provisória com fixação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como vem cumprindo rigorosamente todas as cautelares determinadas nos autos do inquérito policial n. 1007733-85.2023.8.11.0042,
além de inexistir risco à ordem pública ou à sociedade,

pois
não vai se furtar do processo,
o que deve ser considerado na decisão.

Com tais argumentos a concessão da ordem liminar para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, de maneira que possa ele aguardar o julgamento definitivo, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), bem como o benefício da gratuidade da justiça para fins de interposição recursal futura.

I
nicial acompanhada
dos d
ocumentos de
Id
s
.
255443690, 255443696, 255443698, 255448151, 255448155, 255448157, 255448159, 255448166,
255448168, 255448171, 255448174,
255448176 e 255448177
.

Liminar Indeferida (Id.
255907698
).

Informações prestadas no Id.
256678655
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador
José de Medeiros
, opinou pela denegação da ordem (Id.
257696692
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso versando verifico que
a decisão determinou a
manutenção da
prisão preventiva
,

sob
o seguinte fundamento
:

(...)
.
Conforme narrativa do Boletim de Ocorrência, equipes da DRE, em apoio a “Operação Ponto Final”,
deram
cumprimento ao mandado de busca e apreensão vinculado ao processo n. 1005040-59.2024.8.11.0086, expedido pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, em desfavor do autuado
Alexandre da Silva Gama
, no endereço constante no respectivo mandado, onde durante as buscas foram encontrados no quarto do mesmo
uma arma de fogo tipo revólver calibre 38 marca
taurus
municiado com 06 (seis) munições dentro do guarda-roupas, 06 (seis) munições calibre 38 como recargas sob a cômoda e um aparelho celular da marca Apple de cor lilás embaixo do travesseiro do suspeito, e mais dois aparelhos celulares, sendo um da marca Samsung e um Apple, ambos de cor branca
.

Após verificação,
constatou-se que a arma de fogo apreendida é produto de furto, conforme consta no registro do boletim de ocorrência no. 2023.370608
.

Consta ainda que após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, a

autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva,

aduzindo, em suma, que o autuado
Alexandre da Silva Gama é apontado como integrante de organização criminosa atuante na região Norte do Estado de Mato Grosso, fato este que motivou a expedição de mandado de busca e apreensão contra sua pessoa
.

Alegou ainda que a
operação em comento, denominada PONTO FINAL, compreendeu o cumprimento de trinta e sete (37) ordens judiciais contra indivíduos - membros de organização criminosa - envolvidos em diversos homicídios, além de tráfico de drogas e comércio de armas de fogo e por fim, enfatizou que Alexandre figura como autuado em flagrante no dia 23.01.2023 pelo crime de tráfico de drogas
.

Diante do flagrante e dos elementos apresentados, constata-se que estão

preenchidos os requisitos para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva,

conforme preceitua o art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, na forma do art. 312

do mesmo diploma legal. A prisão preventiva se justifica, neste caso, em razão da

necessidade de garantia da ordem pública.

Primeiramente, a natureza dos crimes pelos quais o autuado foi preso —

posse de arma de fogo e munições e receptação de objeto oriundo de furto — revela uma

conduta com forte potencial lesivo, atentatória à segurança coletiva.

Além disso,
a existência de indícios de que o autuado faz parte de uma

organização criminosa atuante na região Norte do Estado de Mato Grosso, com

envolvimento em práticas delituosas graves, como homicídios, tráfico de drogas e comércio

ilegal de armas, reforça a necessidade da prisão preventiva.
Ademais, conforme alegado

pela autoridade policial, a operação "Ponto Final", que deu origem ao mandado de busca e

apreensão, visa combater atividades ilícitas associadas a membros da referida organização,

incluindo o autuado, o que demonstra risco concreto à paz social caso seja concedida a

liberdade provisória.

Ademais, conforme verificado,
o autuado já possui histórico criminal de

envolvimento com o tráfico de drogas, evidenciado pela denúncia já ofertada em seu

desfavor, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, perante o Juízo da 13a Vara

Criminal de Cuiabá/MT (
Pje
no 1007733-85.2023.8.11.0042), fator este que
configura, de

modo inequívoco, a sua contumácia na prática de crimes e denota que a liberdade do

autuado representa uma ameaça de reiteração delitiva, colocando em risco a tranquilidade

da coletividade
.

Por outro lado, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art.

319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes e inadequadas para atender, de

maneira eficaz, à gravidade dos delitos imputados e à periculosidade do autuado, que

demonstrou vínculos e práticas reincidentes com atividades ilícitas de grande repercussão

social.

Neste sentido, a prisão preventiva é o único meio capaz de garantir a ordem

pública e de impedir a continuidade das atividades delituosas pelo autuado, que permanece

sob investigação
por possíveis vínculos com associação criminosa estruturada.

(...)
.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso II, do Código de Processo Penal,
converto a prisão em flagrante de

ALEXANDRE DA SILVA GAMA
, para
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
.
(grifos meus)
(Id.
255448151

– p.
70-74
).

No que diz respeito ao pedido de revogação da prisão preventiva verifico que, a princípio, existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, ao menos por ora, sendo que conforme expresso na decisão hostilizada e diante da ausência de apresentação de fatos novos
, resta
demonstrada a gravidade concreta dos delitos, periculosidade do paciente, indícios de
ser integrante

de organização
criminosa
, com envolvimento em práticas delituosas graves, como homicídios, tráfico de drogas e comércio ilegal de armas e reiteração delitiva,

e
lementos suficientes para atender aos termos dos
arts
. 312 e 313, do CPP.

No

vertente
caso, a autoridade
indicada como
coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, visto que se trata de segregação com base na “Operação Ponto Final” com alvo em indivíduos que, supostamente, praticam crimes de homicídios (tentados e consumados), tráfico de drogas, comércio de armas por membros de organização criminosa.

Nesse sentido,
s
egundo a orientação deste Superior Tribunal,
justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo
, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinai
s de que compõem a facção. (...).
(STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB) (grifos meus).

A propósito, entende o TJMT:

HABEAS CORPUS
–
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
–
PRISÃO PREVENTIVA
– REITERAÇÃO CRIMINOSA –
ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS
– NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PERICULUM LIBERTATIS – MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE
– ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA – NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade da paciente, pois há indícios que integra facção criminosa, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas, ocupando a função de lojista, atuando na mercancia ilícita de
entorpecentes, somada
a reiteração criminosa, sendo imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.
Não há falar-se em constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, quando a demora é justificada por trata-se de ação complexa, com pluralidade de réus e delitos, foram 25 (vinte e cinco) denunciados, representados por defesas distintas, mormente se a instrução criminal está próxima do fim, com audiência de instrução designada para data próxima. (
N.U 1024032-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)”
(grifos meus).

Verifica-se dos autos, que
foi encontrado no quarto do paciente 01 (uma) arma de fogo tipo revólver
calibre .
38
,
marca
Taurus
,
municiado com 06 (seis) munições dentro do guarda-roupas, 06 (seis) munições calibre .38 como recargas sob a cômoda e um aparelho celular da marca Apple, de cor lilás, embaixo do travesseiro do suspeito, e mais dois aparelhos celulares, sendo um da marca Samsung e um Apple, ambos de cor branca
(Id. 255448151 – p. 39)
. Constatou-se que a arma de fogo apreendida é produto de furto, conforme consta no registro do boletim de ocorrência n. 2023.370608.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que
periculum
libertatis
está presente, em atenção à decisão impugnada e diante do histórico de
delitos do paciente

A
lexandre da
Silva G
ama
, devendo ser salientado que este
responde
outra ação penal
(
Pje
n. 1007733-85.2023.8.11.0042), pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Fica evidente que essa constatação de
reiteração delitiva
reforça a presença de elemento a justificar a prisão preventiva do representado como forma de garantir a ordem pública, dada
a
probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir.

Nesse contexto, o Enunciado
Orientativo
n. 6, da TCCR/TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de
inquérito policiais
e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Sobre o assunto, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...)
.

2
. No caso, a prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória, com base em fundamentação idônea evidenciada pela gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o recorrente seria responsável pela aquisição de grande quantia de entorpecente - aproximadamente 2,5 kg de maconha -, e pela "guarda de arma de fogo do apontado líder DOUGLAS".
Mencionou-se ainda a propensão à reiteração delitiva, uma vez que já foi condenado pelo mesmo crime, tráfico de drogas. 3.
Esta Corte Superior entende que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga
.
(HC n. 291125/BA, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma,
DJe
de 3/6/2014.)
4. Destaca-se ainda que "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
". (
AgRg
no HC n. 771.854/ES, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.) 5. Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC n. 873.309/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 22/5/2024) (grifos meus).

Além do mais, o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código,
será
admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a
4
(quatro) anos;

De outro giro
, quanto
à
alegação de predicados positivos, reitera-se o entendimento
firmado na origem
seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não
serem, por si só,
suficientes para
ensejar a
revogação da prisão preventiva,
vejamos
:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...) (
AgRg
no HC n. 822.453/RS,
Rel.
Min
.
Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j
.
em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023)
.

Do mesmo modo, a situação está em conformidade com o Enunciado 43, do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO
CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS
PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO
AUTORIZADA –
PRISÃO DOMICILIAR – NÃO SUBMETIDO
AO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA – RISCO AO MEIO SOCIAL – JULGADOS DO STJ – ORDEM DENEGADA. (...)
.
“Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.” (HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
- Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022) (...)
.

Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...)
.
Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/20
24
,
Publicado
no DJE 11/03/20
24
)
(grifos meus
).
.

Ressalta-se que, no presente caso, a adoção de medidas cautelares alternativas não se revela apropriada (conforme art. 282, I e II, § 6o do CPP), visto que a justificativa utilizada pelo Juízo de primeira instância foi
a
necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Portanto, a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se, por ora, justificada pela decisão hostilizada.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, veja-se:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico,
sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do
paciente
A
lexandre da
Silva G
ama
, mantendo
a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024